Tribunal: TJBA
Processo: 8030807-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030807-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAQUIM FERREIRA CARLOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR
DA RESERVA REMUNERADA
.
PRELIMINARES.
DECADÊNCIA.

TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES VENCIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
REJEITADA. MÉRITO.
GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO PM. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE PM E PROVENTOS DE CAPITÃO PM. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PM. SUBSISTÊNCIA DA GRADUAÇÃO POR FORÇA DA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA OU TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a reclassificação funcional do Impetrante, Policial Militar da reserva remunerada (Primeiro Sargento PM), para o posto de Primeiro Tenente PM e, consequentemente, a revisão de seus proventos de inatividade para o patamar correspondente ao posto de Capitão PM. O impetrante fundamenta a pretensão na suposta extinção da graduação de Subtenente PM pela legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se ocorreu a decadência ou a prescrição do fundo de direito da pretensão do Impetrante; e (ii) estabelecer se o Policial Militar da reserva remunerada (Primeiro Sargento PM), que percebe proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM por força de regra de transição, possui direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e à percepção de proventos calculados com base na remuneração de Capitão PM. O Parecer do Ministério Público foi desfavorável à concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão de reclassificação funcional e revisão de proventos constitui relação jurídica de trato sucessivo, por envolver prestações periódicas de natureza alimentar, que se renovam mês a mês.

Não há decadência do Mandado de Segurança nem prescrição do fundo de direito quando se trata de ato omissivo da Administração, sem negativa formal e expressa do direito reclamado, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula nº 85 do STJ, que atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A Lei Estadual nº 7.145/1997, que reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar, não extinguiu de forma imediata a graduação de Subtenente, mas previu a extinção à medida que as vagas fossem surgindo, tratando-se de norma de eficácia projetada.

A Lei Estadual nº 11.356/2009, posterior ao ato de inativação do Impetrante, reinseriu expressamente a graduação de Subtenente na escala hierárquica da corporação, afastando a premissa fática da extinção do posto que fundamenta o pleito autoral.

A Lei Estadual nº 11.356/2009 estabeleceu regra de transição (art. 8º) que assegura aos Primeiros Sargentos PM que se inativarem com 30 anos de serviço o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, benefício já concedido ao Impetrante.

A percepção de proventos com base no posto de 1º Tenente PM, decorrente de regra de transição e não de promoção efetiva, não confere ao Impetrante o direito à ascensão remuneratória subsequente (proventos de Capitão PM) sem o preenchimento dos requisitos legais para tal promoção na ativa.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, e as alterações legislativas que reestruturam carreiras e remunerações são prerrogativas do Poder Legislativo, desde que respeitados os princípios constitucionais.

A jurisprudência do TJBA encontra-se pacificada no sentido de denegar a segurança em casos idênticos, ante a ausência de direito líquido e certo à reclassificação e elevação de proventos pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de decadência e prescrição rejeitada. Segurança denegada.

Tese(s) de julgamento: 1. Inexiste decadência do Mandado de Segurança ou prescrição do fundo de direito em relação jurídica de trato sucessivo de natureza alimentar, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas às prestações vencidas. 2. A reinclusão expressa da graduação de Subtenente PM pela Lei Estadual nº 11.356/2009 e a regra de transição que assegura ao Primeiro Sargento PM inativo proventos de 1º Tenente PM afastam o direito líquido e certo à reclassificação para 1º Tenente PM e, consequentemente, à percepção de proventos calculados com base no posto de Capitão PM, por ausência de promoção efetiva na ativa.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX. Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, 23 e 25. Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º, 3º e 4º. Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. STF, Súmula nº 512. STJ, Súmula nº 105. STJ, AgRg no AREsp 324.653/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03/03/2016. TJBA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
8030807-12.2024.8.05.0000
, de Salvador/BA, que tem como Impetrante
JOAQUIM FERREIRA CARLOS

e Impetrado (a)

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E
DENEGAR
A SEGURANÇA
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA